Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600444-16.2024.6.16.0122
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
21/08/2025
Número: 0600444-16.2024.6.16.0122

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 21/07/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600444-
16.2024.6.16.0122, que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas,
Sandro Reginaldo Meireles Ferreira, relativas às Eleições Municipais de 2024, e determinou a
devolução do valor de R$ 803,01 (oitocentos e três reais e um centavo) ao Tesouro Nacional, por
meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), no prazo de 05 (cinco) dias, com fundamento no
art. 74, III, e art. 79, §1º, ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação final de contas
eleitorais do requerente Sandro Reginaldo Meireles Ferreira, que concorreu a cargo eletivo de
vereador pelo Partido dos Trabalhadores no município de São Miguel do Iguaçu, nas eleições
municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista que, houve omissão de gastos
eleitorais, relativos às despesas registradas na prestação de contas e aquelas constantes na base
de dados da Justiça Eleitoral e depositou recursos de natureza privada na conta destinada ao
recebimento de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SANDRO REGINALDO MEIRELES FERREIRA
(RECORRENTE)
RAFAEL SAVARIS GHELLERE (ADVOGADO)
LEANDRO NANDI CARVALHO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 122ª ZONA ELEITORAL DE SÃO MIGUEL DO
IGUAÇU PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44696035
21/08/2025
09:32
Acórdão
Acórdão

Num. 44696035 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/08/2025 09:32:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082109323028900000043635000
Número do documento: 25082109323028900000043635000
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 21/08/2025 14:44:12
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.995
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600444-
16.2024.6.16.0122 – São Miguel do Iguaçu – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RECORRENTE: SANDRO REGINALDO MEIRELES FERREIRA
ADVOGADO: RAFAEL SAVARIS GHELLERE - OAB/PR31881
ADVOGADO: LEANDRO NANDI CARVALHO - OAB/PR74948
RECORRIDO: JUÍZO DA 122ª ZONA ELEITORAL DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. APLICAÇÃO IRREGULAR DE
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO
DE
CAMPANHA
(FEFC).
DESPESAS
COM
COMBUSTÍVEIS
SEM
REGISTRO
DE
VEÍCULOS. DEPÓSITO DE RECURSOS
DE NATUREZA PRIVADA NA CONTA
DESTINADA
AO
RECEBIMENTO
DE
RECURSOS DO FEFC. CONHECIMENTO
E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO
PARA APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
REDUÇÃO DO VALOR A RECOLHER AO
ERÁRIO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de campanha, em razão de omissão
de gastos eleitorais relativos a despesas com combustíveis sem o registro de locação/cessão de veículos e
depósito de recursos de natureza privada na conta do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a omissão de gastos com combustíveis, pagos com
recursos do FEFC, sem a comprovação da locação ou cessão de veículos, configura irregularidade grave; e

Num. 44696035 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/08/2025 09:32:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082109323028900000043635000
Número do documento: 25082109323028900000043635000
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 21/08/2025 14:44:12
(ii) se o depósito de recursos privados na conta do FEFC enseja a desaprovação das contas e a devolução dos
valores ao Erário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A falta de registro dos veículos utilizados na campanha, inferida a partir dos gastos com combustíveis
pagos com recursos do FEFC, configura irregularidade, pois o eventual gasto com ausência de locação ou
cessão gratuita de veículo prejudica a confiabilidade das contas.
4. O depósito de recursos de natureza privada na conta destinada ao recebimento de recursos do FEFC viola
o art. 9º, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, que veda a transferência de recursos entre contas de
naturezas distintas.
5. Ainda que configurada a irregularidade do depósito de recursos privados na conta do FEFC, o montante
não enseja o recolhimento do valor ao Erário, porquanto decorrente de recursos privados, e a determinação
de recolhimento ao Tesouro Nacional prevista no art. 79 da Resolução TSE nº 23.607/2019 ocorre na
hipótese de utilização indevida de recursos públicos, fonte vedada ou de origem não identificada.
6. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade condiciona-se ao preenchimento de
três requisitos: (a) as quantias consideradas irregulares não podem ultrapassar o valor nominal de 1.000
Ufirs (R$ 1.064,00); (b) as irregularidades, percentualmente, não podem superar 10% do total; e (c) as
irregularidades não podem ter natureza grave.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido para aprovar as contas com ressalvas e reduzir o valor a ser devolvido ao
Tesouro Nacional a R$403,01 (quatrocentos e três reais e um centavo).
Tese de Julgamento: 1. A omissão de gastos
com combustíveis, pagos com recursos do
FEFC, sem a comprovação da locação ou cessão
de
veículos,
configura
irregularidade
que
prejudica a confiabilidade das contas. 2. O
depósito de recursos privados na conta do FEFC
viola a vedação de transferência entre contas de
naturezas distintas, mas não enseja a devolução
dos valores ao Erário quando decorrente de
tentativa de correção de irregularidade anterior e
não envolver recursos públicos, fonte vedada ou
de origem não identificada. 3. A aprovação das
contas com ressalvas é cabível quando as
irregularidades não ultrapassam R$ 1.064,00,
não superam 10% do total e não possuem
natureza grave.
Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23.607/2019, arts. 9º, § 2º, 35, § 11, I e
II, "a", 79, §1º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
RECURSO
ELEITORAL
nº060369928,
Acórdão, Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação:

Num. 44696035 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/08/2025 09:32:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082109323028900000043635000
Número do documento: 25082109323028900000043635000
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 21/08/2025 14:44:12
DJE - DJE, 22/08/2024; TRE-PR, PRESTAÇÃO
DE CONTAS ELEITORAIS nº060252229,
Acórdão, Des. Guilherme Frederico Hernandes
Denz, Publicação: DJE - DJE, 03/06/2024; TSE,
Agravo em REspe nº060791325, Acórdão, Min.
Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE,
26/08/2022; TSE, AgR–AREspE 0606974–06,
rel. Min. Floriano de Azevedo Marques, DJE de
26.2.2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 20/08/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral em prestação de contas referente à campanha das eleições
municipais de 2024 apresentado por SANDRO REGINALDO MEIRELES FERREIRA, que
concorreu ao cargo de vereador, em São Miguel do Iguaçu/PR.
Publicado o edital (id. 44617576), decorreu in albis o prazo sem que houvesse qualquer
impugnação (id. 44617577).
No parecer conclusivo (id. 44617596), o Setor Técnico manifestou-se pela desaprovação das
contas, em razão das seguintes irregularidades: i) intempestividade na prestação de contas final;
ii) ausência de juntada das artes relativas aos serviços de confecção de publicidade prestados
pelas empresas MGC Comércio e Serviços Eireli, o que impossibilita a análise de eventual
doação estimável em dinheiro para os candidatos à eleição majoritária; iii) omissão de gastos com
combustíveis no valor de R$ 403,01 (quatrocentos e três reais um centavo); e, iv) depósito de
recursos de natureza privadas na conta destinada ao recebimento de recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha no valor de R$400,00 (quatrocentos reais).
O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela desaprovação das contas (id. 44617609).
A sentença de id. 44617610 julgou desaprovadas as contas apresentadas com fulcro no artigo 74,
III, da Resolução TSE nº 23.607/2019 e, nos termos do art. 79, §1º, da Resolução nº
23.607/2019, determinou a devolução do valor de R$ 803,01 (oitocentos e três reais e um
centavo), a ser recolhida ao Tesouro Nacional por meio de GRU, no prazo de cinco dias.
Inconformado, o prestador interpôs Recurso Eleitoral em face da sentença (id. 44617616),

Num. 44696035 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/08/2025 09:32:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082109323028900000043635000
Número do documento: 25082109323028900000043635000
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 21/08/2025 14:44:12
alegando que: 1) por um lapso, abasteceu o veículo utilizando o CNPJ de campanha e, ao
perceber o erro, buscou corrigi-lo de forma imediata e transparente, realizando depósito de R$
400,00 de recursos próprios na conta de campanha. Sustentou que tal ato não configura tentativa
de “misturar recursos”, mas sim medida para devolver o dinheiro público, não havendo, portanto,
duas irregularidades, mas um único equívoco seguido de uma tentativa de correção. Argumenta
que a falha do posto de combustíveis em não realizar o cancelamento da nota fiscal não poderia
prejudicá-lo; 2) defendeu a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
afirmando que a sentença somou percentuais de irregularidades como se fossem falhas distintas,
quando na realidade decorrem do mesmo fato, correspondente a um único gasto de R$ 403,01.
Alegou que tal valor é irrisório, não comprometeu a lisura, transparência e fiscalização das contas
e, conforme jurisprudência eleitoral, seria passível aprovação ainda que com ressalvas; 3)
Sustentou a inexistência de prejuízo ao erário e ocorrência de bis in idem, pois a decisão
determinou a devolução de R$ 803,01, somando o gasto original e o depósito já realizado, o que
levaria a pagar duas vezes pelo mesmo erro, caracterizando enriquecimento sem causa do
Tesouro Nacional. Defendeu que não houve dolo ou má-fé, mas sim preocupação em cumprir as
regras e corrigir prontamente o equívoco. Ao final, requereu que fosse provido o recurso para
reformar integralmente a r. sentença, julgando as contas aprovadas ainda que com ressalvas e,
subsidiariamente caso não seja o entendimento pela aprovação das contas, que a penalidade
seja drasticamente reduzida, afastando-se a duplicidade da cobrança, para determinar a
devolução de, no máximo, o valor da despesa original (R$ 403,01), reconhecendo a tentativa de
restituição já efetuada.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e, no mérito, pelo parcial
provimento do Recurso Eleitoral Interposto, a fim de que as contas sejam aprovadas com
ressalvas, mantendo-se, contudo, a determinação de restituição dos valores irregulares ao
Tesouro Nacional. (id. 44669047).
É o relatório.

VOTO

II.I. Da admissibilidade:
O recurso eleitoral é tempestivo, pois a intimação da r. sentença ocorreu por meio de publicação
em 08/07/2025 no Diário da Justiça Eletrônico (id. 44617614), tendo o prestador de contas
apresentado Recurso em 09/07/2025 (id. 44617616), dentro do prazo de 03 (três) dias úteis
previstos no art. 258 do Código Eleitoral c/c art. 219 do Código de Processo Civil.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.

Num. 44696035 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/08/2025 09:32:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082109323028900000043635000
Número do documento: 25082109323028900000043635000
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 21/08/2025 14:44:12
II.II. Do mérito:
No caso concreto, o recurso eleitoral foi interposto à r. sentença especificamente quanto
à irregularidade apontada pela omissão de gastos eleitorais, relativos às despesas registradas
com combustíveis sem o registro da locação/cessão de veículos ou publicidade com carro de som
e realização de depósito de recursos de natureza privada na conta destinada ao recebimento de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.

II.II.i Despesas realizadas com combustíveis sem o correspondente registro de locações ou
cessões de carro de som e publicidade com carros de som:
Sobre a matéria, assim se pronunciou o MM. Juiz Eleitoral na sentença recorrida:
“b) Houve omissão de gastos eleitorais, relativos às despesas registradas na
prestação de contas e aquelas constantes na base de dados da Justiça Eleitoral,
obtidas mediante confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais e
análise dos extratos bancários.
O parecer conclusivo (ID 128881986) apontou que houve a emissão de Notas
Fiscais emitidas pelo fornecedor BV Tonin & Cia Ltda para o CNPJ de campanha
do prestador, as quais foram pagas a partir da compensação de cheques cujo
pagamento foi oriundo de sua conta do FEFC, no valor de R$ 403,01 (quatrocentos
e três reais e um centavo). Observa-se, entretanto, que essas despesas não foram
registradas na prestação de contas.
Intimado, o prestador alegou que não gostaria de que tais despesas fossem
consideradas gastos eleitorais e, assim, devolveu para a conta do FEFC R$ 400,00
(R$3,00 a menos do que o valor total da despesa). Ocorre que essa devolução não
tem o condão de anular a compra realizada! Se seu objetivo era desconsiderar essa
despesa como gasto eleitoral, bastaria ter cancelado as notas fiscais em seu CNPJ
de campanha e pago com recursos próprios - sem ser com recursos de campanha.
O fato das notas fiscais estarem autorizadas e pagas significa que houve o gasto
com combustíveis pelo prestador. Logo, ele deveria ter efetuado o registro da
locação/cessão de veículos ou publicidade com carro de som ou despesa com
geradores de energia. Se não existem nos autos tais comprovantes, pode-se
considerar que os gastos com recursos públicos foram realizados de forma
irregular, consoante o art. 35, §11, da Resolução - TSE nº 23.607/2019,
Considerando que os gastos de combustível correspondem ao percentual de
12,23% das despesas - acima dos 10% tolerados, portanto - entendo que essa é
uma irregularidade grave, que enseja a desaprovação das contas. Também, por ter
havido falta de manejo adequado dos recursos do FEFC, cabível é a devolução do
valor de R$ 403,01 (quatrocentos e três reais e um centavo) ao Tesouro Nacional,
nos termos do art. 79, §1º, da Resolução TSE 23.607/2019. Nesse trilhar, é o
entendimento do TRE-PR”.

Num. 44696035 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/08/2025 09:32:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082109323028900000043635000
Número do documento: 25082109323028900000043635000
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 21/08/2025 14:44:12

A questão recebe tratamento normativo no art. 35, §11, I e II, “a” da Resolução TSE nº
23.607/2019-TSE:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26) : (...)
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas
na hipótese de apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste
o CNPJ da campanha, para abastecimento de:
I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo,
desde que feita, na prestação de contas, a indicação da quantidade de carros
e de combustíveis utilizados por evento;
II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou
cessão temporária, desde que:
a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e

Nos termos da recente jurisprudência desta Corte, a falta de registro dos veículos utilizados em
campanha, inferida a partir da existência de gastos com combustíveis, implica irregularidade de
natureza grave, visto que o eventual gasto com ausência de locação ou cessão gratuita de
veículo, com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC prejudica a
confiabilidade das contas, conforme se infere dos seguintes precedentes:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA À DEPUTADA
FEDERAL. DIVERGÊNCIA ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL E
PRESTAÇÃO DE CONTAS RETIFICADORA. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS
SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE CESSÃO OU LOCAÇÃO DOS
VEÍCULOS.
INCONSISTÊNCIAS
NAS
DESPESAS
REALIZADAS
COM
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA -
FEFC. DESPESAS PAGAS SEM CONTRAPARTE NO EXTRATO E SEM
CONSTAR O CNPJ DA CANDIDATA NO DOCUMENTO FISCAL. LOCAÇÃO DE
IMÓVEL SEM A COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. INCONSISTÊNCIAS NOS
CONTRATOS DE PESSOAL. ATRASO NA ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA
DESTINADA AO RECEBIMENTO DE DOAÇÕES PARA CAMPANHA. OMISSÃO
DE DESPESAS NO RELATÓRIO PARCIAL. CONTAS DESAPROVADAS, COM
RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO TESOURO NACIONAL.

Num. 44696035 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/08/2025 09:32:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082109323028900000043635000
Número do documento: 25082109323028900000043635000
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 21/08/2025 14:44:12
1. A divergência de valor entre os gastos informados na prestação de contas final
e aquele constante da retificadora foi sanada pela análise documental, razão pela
qual constitui mero erro formal. Assim, cabível apenas, neste ponto, anotação de
ressalvas nas contas.
2. Nos termos do artigo 35, § 11, da Resolução TSE nº 23.607/2019, a
regularidade dos gastos com combustível depende da comprovação da propriedade
do veículo de terceiro locado ou cedido à campanha, bem como da apresentação
dos relatórios contendo o volume e o valor do combustível adquirido
semanalmente.
3. Os gastos de campanha, para serem considerados regulares na prestação de
contas, demandam duas comprovações: (i) de que o fornecedor declara,
documentalmente, ter recebido os valores; e (ii) o rastreamento do dinheiro, via
extrato bancário, desde a conta de origem até o destinatário. Mister ressaltar,
também, que no documento fiscal relativo à despesa deve constar o CNPJ de
campanha do prestador.
4. A ausência de comprovação da propriedade do bem móvel locado com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC prejudica
a confiabilidade das contas.
5. Não sendo apresentado contrato completo, válido e/ou com o detalhamento do
objeto, e sendo os recibos de pagamento genéricos, tem-se por não comprovados
os gastos com atividades de militância. Inteligência dos artigos 35, § 12, e 60, § 2º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019. Envolvendo receitas públicas, é de rigor a
determinação de devolução ao Tesouro Nacional.
5.1. Quanto a essa matéria, esta Corte firmou recentemente o entendimento de
que, nos casos em que constatada discrepância não justificada entre os valores
pagos a prestadores de serviços distintos mas que exerceram a mesma função, o
valor a recolher não corresponde ao total contratado, mas apenas àquilo que
sobejar a média dos valores diários contratados. Precedente.
6. O atraso na abertura da conta bancária específica por poucos dias pode ser
objeto de ressalva, desde que não comprometa a fiscalização e a efetiva análise
das contas.
7. A omissão de despesas na prestação de contas parcial é irregularidade grave,
que prejudica a transparência das contas e sonega dos eleitores, principais
destinatários dessas informações, dados sobre os financiadores da campanha e do
destino dado pelos candidatos aos recursos, inclusive públicos, que lhes foram
disponibilizados.
7.1. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ficam inviabilizados
quando a infração atinge percentual significativo das contas. Precedentes.

Num. 44696035 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/08/2025 09:32:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082109323028900000043635000
Número do documento: 25082109323028900000043635000
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 21/08/2025 14:44:12
8. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de quantia ao
Tesouro Nacional.
RECURSO ELEITORAL nº060369928, Acórdão, Des. Jose Rodrigo Sade,
Publicação: DJE - DJE, 22/08/2024.
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA. INTEMPESTIVIDADE
NO ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO. DOAÇÃO RECEBIDA DO PRÓPRIO
PARTIDO DA CANDIDATA. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS SEM O
CORRESPONDENTE REGISTRO DE CESSÃO OU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.
OMISSÃO DE DESPESAS. PAGAMENTOS QUE NÃO TRANSITARAM PELA
CONTA BANCÁRIA. CONFIGURAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA - RONI. IRREGULARIDADE NOS GASTOS
REALIZADOS COM RECURSOS DO FEFC. DESPESAS NÃO INFORMADAS À
ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. IRREGULARIDADES QUE NO CONJUNTO
APRESENTAM
ELEVADO
VALOR
E
PERCENTUAL.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS.
1. O estabelecimento de prazos para a apresentação dos relatórios financeiros
visa a garantir a transparência das operações financeiras da campanha e a
assegurar o efetivo controle das contas.
1.1. A intempestividade no envio dos relatórios de doações provenientes do
próprio partido do candidato, segundo jurisprudência desta Corte, não enseja, por si
só, a desaprovação das contas, mas a mera aposição de ressalva.
2. Nos termos do artigo 35, § 11, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a
regularidade dos gastos com combustível depende da comprovação da
propriedade do veículo de terceiro locado ou cedido à campanha, bem como
da apresentação dos relatórios contendo o volume e o valor do combustível
adquirido semanalmente.
3. A omissão de despesas, identificadas mediante procedimentos de
circularização de dados da Justiça Eleitoral, é irregularidade grave, pois pressupõe
indício de trânsito de recursos fora da conta bancária de campanha, afetando a
confiabilidade e transparência das contas apresentadas.
3.1. A existência de despesas pagas com recursos que não transitaram pela
conta bancária, as quais podem indicar o recebimento de receitas de origem não
identificada (RONI), enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, nos
termos do artigo 32, § 1º, VI, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
4. Os artigos 53, II, "c" e 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE estabelecem
que a comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo.

Num. 44696035 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/08/2025 09:32:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082109323028900000043635000
Número do documento: 25082109323028900000043635000
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 21/08/2025 14:44:12
4.1. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC, sem a devida comprovação, enseja a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
5. De acordo com a norma de regência, os gastos eleitorais se efetivam na data
da sua contratação, independentemente da realização do pagamento. Ainda,
referidos gastos devem estar integralmente quitados até o prazo de entrega da
prestação de contas à Justiça Eleitoral e comprovados por documento fiscal hábil e
idôneo, emitido na data da realização da despesa.
6. A existência de irregularidades, que no conjunto apresentam valor total superior
a R$ 1.064,00 e percentual acima de 10% da movimentação financeira de
campanha, impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
ensejando a desaprovação das contas.
7. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060252229, Acórdão, Des. Guilherme
Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 03/06/2024.

O recorrente alegou que por um lapso, abasteceu o veículo utilizando o CNPJ de campanha e, ao
perceber o erro, buscou corrigi-lo de forma imediata e transparente, realizando depósito de
R$400,00 de recursos próprios na conta de campanha. Sustentou que tal ato não configura
tentativa de “misturar recursos”, mas sim medida para devolver o dinheiro público, não havendo,
portanto, duas irregularidades, mas um único equívoco seguido de uma tentativa de correção.
Argumenta que a falha do posto de combustíveis em não realizar o cancelamento da nota fiscal
não poderia prejudicá-lo; 2) defendeu a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, afirmando que a sentença somou percentuais de irregularidades como se
fossem falhas distintas, quando na realidade decorrem do mesmo fato, correspondente a um
único gasto de R$ 403,01. Alegou que tal valor é irrisório, não comprometeu a lisura,
transparência e fiscalização das contas e, conforme jurisprudência eleitoral, seria passível
aprovação ainda que com ressalvas.
Em que pese o recorrente tenha alegado que por um lapso abasteceu o veículo utilizando o CNPJ
de campanha e, ao perceber o erro, buscou corrigi-lo de forma imediata e transparente,
realizando depósito de R$400,00 de recursos próprios na conta de campanha, tal conduta, por si
só, não é capaz de afastar a irregularidade, tampouco o recolhimento do valor ao Tesouro
Nacional.
O argumento de que houve falha do posto de combustíveis em não realizar o cancelamento da
nota fiscal não merece acolhida, pois não há justificativa plausível para o “equívoco” de abastecer
o carro em quatro ocasiões, emitir notas fiscais e pagar a despesa com verbas do FEFC.
O equívoco do abastecimento geraria outra irregularidade que é a omissão de outro gasto com

Num. 44696035 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/08/2025 09:32:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082109323028900000043635000
Número do documento: 25082109323028900000043635000
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 21/08/2025 14:44:12
veículo, e na tentativa de ocultar essa irregularidade, o candidato incorreu em nova irregularidade:
fonte de recursos distintas na conta FEFC.
O recorrente não comprovou que o veículo era utilizado para campanha, decorrente de locação
ou cessão temporária, que seria a hipótese legal para afastar a irregularidade de acordo com o
art. 35, §11, I e II, “a” da Resolução TSE nº 23.607/2019-TSE.
Em conclusão, como já dito, o recorrente utilizou recurso do FEFC para abastecimento de
combustível e não juntou o comprovante de propriedade do veículo cedido, permanecendo nos
autos a irregularidade no valor de R$403,00 (quatrocentos e três reais), excluindo-se qualquer
possibilidade de afastamento do recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

II.II.ii Da realização de depósito de recursos de natureza privada na conta destinada ao
recebimento de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC

Sobre a matéria, assim se pronunciou o MM. Juiz Eleitoral na sentença objurgada:
Ademais, em 01/10/2024, o prestador realizou quatro depósitos, com recursos
próprios, no valor de R$ 100,00 (cem reais) cada um, totalizando R$ 400,00
(quatrocentos reais), na conta destinada ao FEFC. Ele tentou desfazer a natureza
de “gasto eleitoral” da despesa com combustível (e com um valor a menor,
inclusive, já que o valor da despesa foi de R$ 403,00 e ele devolveu apenas R$
400,00 para a conta do FEFC) e praticou uma nova irregularidade, visto que é
sabido que depositar recursos próprios do candidato, que são de natureza privada,
na conta específica destinada ao FEFC, a qual movimenta recursos públicos
repassados pelo partido, configura, em tese, uma mistura de recursos de naturezas
distintas, violando o disposto no art. 9º, § 2º, da Resolução TSE 23.607/2019.
Tal irregularidade impede a correta fiscalização da movimentação financeira, já que
dificulta a apuração do montante investido na campanha por dinheiro público, e, por
corresponder a 12,13% das despesas - valor superior a 10%, portanto - não é
possível aplicar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e enseja a
desaprovação das contas. Também, ficará sujeito à devolução da quantia de R$
400,00 (quatrocentos reais) ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, §1º, da
Resolução TSE 23.607/2019.

A questão recebe tratamento normativo no art. 9º, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019-TSE:

Art. 9º Na hipótese de repasse de recursos oriundos do Fundo de Assistência
Financeira aos Partidos Políticos (Fundo Partidário) e do Fundo Especial de

Num. 44696035 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/08/2025 09:32:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082109323028900000043635000
Número do documento: 25082109323028900000043635000
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 21/08/2025 14:44:12
Financiamento de Campanha (FEFC), os partidos políticos e as candidatas ou os
candidatos devem abrir contas bancárias distintas e específicas para o registro da
movimentação financeira desses recursos.
(...)
§ 2º É vedada a transferência de recursos entre contas cujas fontes possuam
naturezas distintas.
O recorrente alegou que por um lapso, abasteceu o veículo utilizando o CNPJ de campanha e, ao
perceber o erro, buscou corrigi-lo de forma imediata e transparente, realizando depósito de
R$400,00 de recursos próprios na conta de campanha. Sustentou que tal ato não configura
tentativa de “misturar recursos”, mas sim medida para devolver o dinheiro público, não havendo,
portanto, duas irregularidades, mas um único equívoco seguido de uma tentativa de correção.
No caso concreto houve a irregularidade prevista no art. 9, §2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019-TSE, pois há vedação expressa de transferência de recursos entre contas cujas
fontes possuam naturezas distintas. Assim, não é possível transferir recursos particulares à conta
destinadas aos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC.
Portanto, permanece nos autos a irregularidade no valor de R$400,00, porém, o montante não
enseja o recolhimento do valor ao Erário, seja porque decorrente de recursos privados, bem como
porque a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional prevista no art. 79 da Resolução
TSE nº 23.607/2019 ocorre na hipótese de utilização indevida de recursos públicos, fonte vedada
ou de origem não identificada, o que não ocorreu no caso concreto.
Além disso, efetivamente, ocorreria um bis in idem caso fosse determinada a devolução desse
valor de R$ 400,00 ao Tesouro Nacional, já que proveniente da mesma irregularidade apontada
no capítulo acima, uma vez que esse depósito de recursos próprios na conta do FEFC decorreu
de uma "tentativa" de correção do pagamento de combustível sem declaração de veículos na
campanha.

II.III. SOMATÓRIO DAS IRREGULARIDADES

O total das irregularidades atinge R$803,00 (oitocentos e três reais), compostos de R$403,00 a
título de Despesas realizadas com combustíveis sem o correspondente registro de locações ou
cessões de carro e R$400,00 e de realização de depósito de recursos de natureza privada na
conta destinada ao recebimento de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha,
o que corresponde a 24,37% do total da campanha, pois o extrato de prestação de contas totaliza
R$3.295,00 (id. 44617564).
Nos termos da jurisprudência do TSE, a aplicação dos comandos constitucionais da
proporcionalidade e da razoabilidade, condiciona–se em regra ao preenchimento de três
requisitos, a saber: (a) as quantias consideradas irregulares não podem ultrapassar o valor

Num. 44696035 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/08/2025 09:32:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082109323028900000043635000
Número do documento: 25082109323028900000043635000
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 21/08/2025 14:44:12
nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) as irregularidades, percentualmente, não podem
superar 10% do total; e (c) as irregularidades não podem ter natureza grave. ( Agravo em
Recurso Especial Eleitoral nº060791325, Acórdão, Min. Mauro Campbell Marques, Publicação:
DJE – Diário de Justiça Eletrônico, 26/08/2022).
No presente caso, a irregularidade, portanto, não é dotada de gravidade suficiente para afetar a
confiabilidade das contas, pois inferior a R$1.064,00, fixados como baliza pelo C. TSE para a
possibilidade de anotação de mera ressalva nas contas. (AgR–AREspE 0606974–06, rel. Min.
Floriano de Azevedo Marques, DJE de 26.2.2024).
Dessa forma, é o caso de ser dado parcial provimento ao recurso para aprovar as contas
com ressalvas e reduzir o valor a ser devolvido ao Tesouro Nacional a
R$403,01 (quatrocentos e três reais e um centavo).

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por conhecer e, no mérito, pelo parcial provimento ao recurso interposto
por SANDRO REGINALDO MEIRELES FERREIRA, para aprovar as contas com ressalvas e
reduzir o valor a ser devolvido ao Tesouro Nacional a R$403,01 (quatrocentos e três reais e
um centavo), na forma da fundamentação.
É como voto.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600444-
16.2024.6.16.0122 - São Miguel do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR (A): DESA. ELEITORAL TATIANE
DE CASSIA VIESE - RECORRENTE: SANDRO REGINALDO MEIRELES FERREIRA - Advogados
do(a) RECORRENTE: RAFAEL SAVARIS GHELLERE - PR31881, LEANDRO NANDI CARVALHO -
PR74948 - RECORRIDO: JUÍZO DA 122ª ZONA ELEITORAL DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU PR

Num. 44696035 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 21/08/2025 09:32:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082109323028900000043635000
Número do documento: 25082109323028900000043635000
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 21/08/2025 14:44:12
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de
Cassia Viese. Ausência do desembargador Luiz Osório Moraes Panza. Presente o procurador regional
eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 20.08.2025